Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Defeito na prestação o serviço. Cancelamento de passagem. Pandemia (COVID-19). Demora na concessão de crédito. Na forma do art. 3o, § 4o,da Lei no 14.034/2020, específica para o setor de aviação civil, o crédito decorrente de cancelamento de passagem em razão da pandemia do coronavírus deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro. A demora de cerca de um mês para atendimento de tal solicitação caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual responde a ré.
4 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. O autor demonstrou que despendeu a monta de R$ 374,88 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) com ligações telefônicas na tentativa, frustrada, de receber seu crédito (ID. 20719729 – pág. 07). Logo, é devida a respectiva indenização. A alegação de existência de SAC gratuito não afasta o dever de indenizar, sobretudo porque não restou demonstrada a eficácia da prestação do serviço, nem pelo atendimento com custo de ligação nem pela linha gratuita.
5 – Danos morais. A demora no reembolso de valor da passagem não representa abalo psicológico, nem afeta qualquer direito da personalidade. Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma apenas quanto aos danos materiais, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J